Tribunal: TJBA
Processo: 0500008-25.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500008-25.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, MARCOS RIOS OLIVEIRA

APELADO: PRISCILA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS RIOS OLIVEIRA, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. PARTO PREMATURO COM NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DOTADO DE UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA CIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA OUTRA CIDADE EM TRABALHO DE PARTO QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA BRADESCO SAÚDE S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e PRISCILA FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais. A sentença determinou o reembolso à autora de R$ 31.976,81, com correção e juros legais, além da condenação da operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, diante da negativa de cobertura para internação de urgência em hospital com UTI Neonatal, exigida em razão de parto prematuro iminente.

II. Questão em discussão: Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso da autora diante da ausência de preparo após indeferimento da justiça gratuita; (ii) a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por negativa de cobertura em situação de emergência obstétrica; (iii) a extensão do reembolso de despesas médicas; e (iv) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: Recurso da autora não conhecido por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após intimação e indeferimento do pedido de justiça gratuita. O recurso da operadora é desprovido de razão, pois restou demonstrado nos autos que a negativa de cobertura em hospital com estrutura adequada (UTI Neonatal) para o atendimento de emergência obstétrica expôs a autora a risco iminente à vida. O reembolso integral das despesas é devido, pois a autora recorreu à rede particular diante da falha da rede credenciada em fornecer o atendimento necessário. A conduta da operadora violou o dever de boa-fé e assistência à saúde, configurando ato ilícito indenizável por danos morais, dado o abalo emocional sofrido pela autora em momento de vulnerabilidade. O valor da indenização por dano moral é proporcional à gravidade dos fatos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de PRISCILA FERREIRA DE OLIVEIRA não conhecido. Recurso de BRADESCO SAÚDE S/A conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "Em casos de urgência obstétrica, é devida a cobertura integral pelo plano de saúde, ainda que o atendimento ocorra fora da rede credenciada, quando esta se mostra deficiente ou inexistente. A negativa de cobertura em situação de risco à vida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0500008-25.2018.8.05.0146, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelantes e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PRISCILA FERREIRA DE OLIVEIRA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo a sentença objurgada
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA